Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707563-51.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA, DISTRITO FEDERAL, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 30846204, porquanto o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL já foi objeto de juízo de admissibilidade pela decisão de ID no 25584831. Aguarde-se o julgamento do ARESp no 1987528/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007